Tribunal: TJES
Processo: 5000655-14.2023.8.08.0055
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): RAPHAEL AMERICANO CAMARA
Órgão julgador: RAPHAEL AMERICANO CAMARA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Descontos Indevidos; Desconto em folha de pagamento; Enriquecimento sem Causa; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2026-06-01

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000655-14.2023.8.08.0055

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: ANGELICA APARECIDA PAGANINI DIAS ROCHA e outros (9)

APELADO: MUNICIPIO DE MARECHAL FLORIANO

RELATOR(A):
RAPHAEL AMERICANO CAMARA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL 5000655-14.2023.8.08.0055

APELANTE/APELADO: MUNICÍPIO DE MARECHAL FLORIANO/ ANGELICA APARECIDA PAGANINI DIAS ROCHA E OUTROS

RELATOR: DES. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA

ACÓRDÃO

DIREITO ADMINISTRATIVO E CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL. DESCONTOS INDEVIDOS EM VERBA REMUNERATÓRIA. RESTITUIÇÃO DE VALORES. DANOS MORAIS IN RE IPSA. QUANTUM INDENIZATÓRIO. SELIC. EC 113/2021. REPETIÇÃO EM DOBRO. AUSÊNCIA DE MÁ-FÉ. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO E APELO ADESIVO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1,Apelação cível interposta pelo Município de Marechal Floriano e apelação adesiva manejada por Angélica Aparecida Paganini Dias Rocha e outros contra sentença que, em ação de restituição de valores cumulada com indenização por danos morais, homologou o reconhecimento do pedido de restituição simples e condenou o ente público ao pagamento de R$ 3.000,00 a cada um dos dez autores, em razão de descontos indevidos sob a rubrica “INSS PATRONAL AFC UNIÃO”.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.Há três questões em discussão: (i) definir se os descontos indevidos em verba de natureza alimentar ensejam dano moral indenizável; (ii) estabelecer se o quantum indenizatório fixado deve ser mantido, reduzido ou majorado; (iii) determinar se é cabível a restituição em dobro dos valores e qual o índice aplicável aos consectários legais da condenação.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.A retenção indevida de parcela remuneratória por período prolongado configura violação à dignidade do servidor, caracterizando dano moral in re ipsa, em razão do caráter alimentar da verba.

4.O desconto indevido ultrapassa mero dissabor administrativo e compromete a subsistência e o planejamento financeiro do servidor, justificando a indenização.

5.O valor de R$ 3.000,00 mostra-se proporcional e razoável, atendendo às funções compensatória e pedagógica, especialmente diante da restituição administrativa posterior e da boa-fé processual do ente público.

6.A EC nº 113/2021 determina a incidência exclusiva da Taxa Selic, uma única vez, nas condenações contra a Fazenda Pública, vedada a cumulação com juros ou outros índices de correção.

7.A restituição em dobro exige demonstração de má-fé ou dolo, não configurados no caso, pois os descontos decorreram de lei municipal vigente, sob presunção de legalidade, e houve posterior restituição administrativa.

8.A responsabilidade objetiva do Estado não implica aplicação automática de sanções punitivas sem comprovação de conduta dolosa ou abusiva.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9.Recurso parcialmente provido e apelo adesivo desprovido.

Tese de julgamento
: 1. O desconto indevido em verba remuneratória de caráter alimentar configura dano moral in re ipsa. 2. O arbitramento do dano moral deve observar os princípios da proporcionalidade e razoabilidade, sendo adequado quando compatível com precedentes análogos. 3. A Taxa Selic incide de forma única nas condenações contra a Fazenda Pública, vedada sua cumulação com outros encargos, nos termos da EC nº 113/2021. 4. A restituição em dobro de valores pagos indevidamente exige comprovação de má-fé, não se aplicando quando o ente público atua com base em lei posteriormente reconhecida ilegal.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, arts. 1º, III, e 5º, V e X; CPC, arts. 85, § 11, e 90, § 4º; CDC, art. 42, parágrafo único; CC, art. 940; EC nº 113/2021, art. 3º.

Jurisprudência relevante citada
: TJ-MS, AC 08008014220228120052, Rel. Des. Eduardo Machado Rocha, j. 19/12/2024; TJ-AM, AC 06028024820218043800, Rel. Flávio Humberto Pascarelli Lopes, j. 08/11/2023; TJ-ES, AC 00016451220158080010, Rel. Des. Arthur José Neiva de Almeida, j. 28/09/2020; TJ-MS, AC 0802837-69.2016.8.12.0019, Rel. Des. Eduardo Machado Rocha, j. 25/02/2021; TJ-PE, APL 5207823, Rel. Des. José Ivo de Paula Guimarães, j. 11/04/2019; TJES, EDclCv-ED-AP 0009740-52.2016.8.08.0024, Rel. Des. Subst. José Augusto Farias de Souza, j. 07/03/2023.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: A unanimidade, conhecer ambos os recursos de apelacao e, dar parcial provimento ao recurso do MUNICIPIO DE MARECHAL FLORIANO e negar provimento ao recurso adesivo de ANGELICA APARECIDA PAGANINI DIAS ROCHA E OUTROS, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA

Composição de julgamento: Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Relator / Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY - Vogal / Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Cuidam os autos de recurso de apelação cível interposto pelo
MUNICÍPIO DE MARECHAL FLORIANO
e apelo adesivo manejado por
ANGELICA APARECIDA PAGANINI DIAS ROCHA E OUTROS
em face da sentença de ID 18048858 proferida pelo Juízo da 1ª Vara de Domingos Martins que, nos autos da ação de restituição de valores c/c indenização por danos morais, julgou parcialmente procedentes os pedidos dos autores, homologando o reconhecimento do pedido de restituição simples, e condenou o Município ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 3.000,00 (três mil reais) para cada um dos dez autores.

Em suas razões recursais (ID 18048859), o
MUNICÍPIO DE MARECHAL FLORIANO
pugna pela reforma da sentença para excluir a condenação em danos morais, alegando que a conduta foi pautada em lei municipal vigente e que a restituição espontânea demonstra boa-fé. Subsidiariamente, requer a redução do
quantum
indenizatório e a reforma dos consectários legais para afastar a cumulação de juros com a Taxa Selic, evitando o
bis in idem
.

Contrarrazões de ID 18048863 pelo desprovimento do recurso.

Por seu turno, em sede de apelação adesiva (ID 18048864),
ANGELICA APARECIDA PAGANINI DIAS ROCHA E OUTROS
requereram a majoração da indenização por danos morais para R$ 10.000,00 para cada autor e a condenação do ente público à restituição em dobro dos valores descontados, com base na má-fé administrativa e no art. 940 do Código Civil.

Contrarrazões de ID 18048868.

Pois bem. Rememoro que a demanda trata de ação de restituição de valores cumulada com indenização por danos morais ajuizada por ANGELICA APARECIDA PAGANINI DIAS ROCHA e Outros em face do MUNICÍPIO DE MARECHAL FLORIANO, buscando a cessação e a restituição dos descontos indevidos sob a rubrica "INSS PATRONAL AFC UNIÃO", previstos no art. 2º, parágrafo único, da Lei Municipal nº 2.628/23, além de indenização por danos morais não inferior a R$ 5.000,00 (cinco mil reais) para cada Requerente.

Inicialmente, o Juízo
a quo
determinou a suspensão dos autos em virtude da Ação Coletiva nº 5000602-33.2023.8.08.0055, a fim de evitar decisões conflitantes e insegurança jurídica. Contra essa decisão, os autores interpuseram Agravo de Instrumento nº 5001930-32.2024.8.08.0000.

Naqueles autos, deferi parcialmente o pedido recursal, atribuindo efeito suspensivo ao recurso para sustar os efeitos da decisão de suspensão, permitindo o prosseguimento da ação individual. O Tribunal entendeu que a suspensão da ação individual, em regra, é faculdade do interessado (art. 104 do CDC, aplicado analogicamente), não podendo ser decretada de ofício pelo Juiz da ação individual, especialmente ante a manifestação de desinteresse no feito coletivo pelos Autores.

Após, o Município Réu juntou comprovantes de restituição dos valores aos autores e, subsequentemente, manifestou-se requerendo a prolação de sentença com resolução de mérito, ante o reconhecimento jurídico do pedido (art. 90, CPC), pugnando pela fixação de honorários pela metade, nos termos do art. 90, § 4º, do CPC(ID 18048846).

Os Autores, em petição superveniente (ID 18048856), confirmaram que a Ré suspendeu os descontos, mas informaram que o ressarcimento dos valores só ocorreu mais de 1 (um) ano após o ajuizamento da ação. Diante disso, reiteraram o pedido de indenização por danos morais e requereram o julgamento antecipado da lide por se tratar de matéria de direito.

Sobreveio então a r. sentença homologou o reconhecimento do pedido de restituição simples e condenou o Município ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 3.000,00 (três mil reais) para cada um dos 10 autores. Quanto aos consectários, determinou juros de mora desde o evento danoso (Súmula 43 STJ) e correção monetária pela Taxa Selic a partir do arbitramento.

Preenchidos os requisitos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade recursal, desde logo conheço de ambas as apelações, no limite da devolutividade, e passo ao exame conjunto do mérito.

I - DOS DANOS MORAIS

A controvérsia cinge-se à existência de dano moral decorrente de descontos indevidos em verba de caráter alimentar e à adequação do valor fixado.

O Município sustenta a inexistência de dano
in re ipsa
, argumentando que o erro legislativo não gerou ofensa à dignidade humana. Por outro lado, os autores pleiteiam a majoração do valor para fins punitivo-pedagógicos.

No que tange aos danos morais, é cediço que tal conduta configura ato ilícito indenizável, atentatório à dignidade da pessoa humana, tendo em vista que verbas como a
contribuição previdenciária patronal (INSS Patronal)
possuem caráter alimentar, cujo não pagamento causa danos ao servidor e seus familiares, os quais ficam, inesperada e injustificadamente, sem poder contar com o pagamento que lhe é devido em razão da prestação de serviços.

A jurisprudência pátria consolidou entendimento de que a supressão injustificada de verba remuneratória ultrapassa mero dissabor, atingindo a dignidade do servidor. Nesse sentido, destaca-se:

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS – SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL – AFASTAMENTO POR MOTIVO DE SAÚDE – FALTAS JUSTIFICADAS - DESCONTOS INDEVIDOS NA REMUNERAÇÃO DA AUTORA - PRIVAÇÃO DE VERBA ALIMENTAR - DANOS MATERIAIS E MORAIS CONFIGURADOS – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. Verificado que a autora apresentava incapacidade laborativa no período apontado no atestado médico, mostram-se ilegítimos os descontos efetuados no salário da servidora, e, portanto, são capazes de autorizar a devida devolução.
Mantém-se a sentença que condenou o réu ao pagamento de indenização por danos morais, pois, em decorrência de tal fato, a parte autora deixou de receber o seu salário, na íntegra, com potencialidade de comprometer seu orçamento, notadamente ante a natureza alimentar de tal verba.

(TJ-MS - Apelação Cível: 08008014220228120052 Anastácio, Relator.: Des . Eduardo Machado Rocha, Data de Julgamento: 19/12/2024, 2ª Câmara Cível, Data de Publicação: 08/01/2025)

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. SERVIDOR PÚBLICO. AUSÊNCIA DE PAGAMENTO DE SALÁRIO E 13º. DANOS MORAIS. OCORRÊNCIA. -
É dever da Administração Pública cumprir com sua obrigação legal no pagamento de remuneração do servidor público, cuja prova do pagamento compete ao ente público, haja vista que é detentor da gestão de seu pessoal - O não pagamento injustificado de remuneração incide em dano moral in re ipsa passível de compensação por danos morais - Recurso conhecido e desprovido.
(TJ-AM - AC: 06028024820218043800 Coari, Relator.: Flávio Humberto Pascarelli Lopes, Data de Julgamento: 08/11/2023, Primeira Câmara Cível, Data de Publicação: 08/11/2023)

EMENTA APELAÇÃO CÍVEL. DESCONTO INDEVIDO PROMOVIDO PELA ADMINISTRAÇÃO NA REMUNERAÇÃO DO SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO . 1. O dano moral, conforme lição de Carlos Roberto Gonçalves, é o que atinge o ofendido como pessoa, não lesando seu patrimônio. É lesão de bem que integra os direitos da personalidade, como a honra, a dignidade, a intimidade, a imagem, o bom nome etc, como se infere dos arts. 1º, III e 5º, V e X da Constituição Federal, e que acarreta ao lesado dor, sofrimento, tristeza, vexame e humilhação (Direito Civil Brasileiro, vol . 4, 2014, p. 387).
2. Na presente hipótese, o desconto indevido foi promovido sobre a remuneração do servidor, isto é, sobre verba de caráter alimentar . 3. É inexorável que a situação em apreço proporcionou ao Apelante uma intranquilidade de espírito assaz a suplantar os meros dissabores cotidianos, pois a redução indevida de seu subsídio é capaz de gerar transtornos em seu planejamento financeiro e até mesmo impossibilitá-lo de honrar com seu passivo mensal.
4. Dano moral fixado em R$ 1.000,00 (mil reais). 5. Sentença reformada. 6 . Recurso conhecido e provido. (TJ-ES - AC: 00016451220158080010, Relator.: ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA, Data de Julgamento: 28/09/2020, QUARTA CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 16/10/2020)

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE RESTITUIÇÃO DE VALORES C/C DANOS MORAIS – SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL – GOZO DE LICENÇA MÉDICA - FALTAS INJUSTIFICADAS LANÇADAS PELA ADMINISTRAÇÃO – DESCONTOS INDEVIDOS NA REMUNERAÇÃO DO AUTOR - PRIVAÇÃO DE VERBA ALIMENTAR - DANOS MORAIS CONFIGURADOS - QUANTUM INDENIZATÓRIO MANTIDO - RECURSO DESPROVIDO. Verificado que a municipalidade procedeu o desconto de quase metade da remuneração do autor sob o título de "faltas injustificadas", mesmo tendo o servidor apresentado atestado médico, impõe-se o dever de indenizar.
O valor arbitrado a título de indenização por danos morais deve representar uma compensação à vítima e uma punição ao ofensor, guardando-se proporcionalidade entre o ato lesivo e o dano moral sofrido. Como os critérios apontados foram atendidos pelo juiz a quo, merece ser mantido o quantum indenizatório.
(TJ-MS - Apelação Cível: 0802837-69.2016.8.12 .0019 Ponta Porã, Relator.: Des. Eduardo Machado Rocha, Data de Julgamento: 25/02/2021, 2ª Câmara Cível, Data de Publicação: 01/03/2021)

No caso, a retenção indevida de parcela salarial por aproximadamente 14 meses (outubro de 2023 a dezembro de 2024) desborda do mero dissabor administrativo. A indiscutível má gestão do Município, ao reiteradamente deixar de pagar salários dos seus servidores públicos, configura dano moral indenizável
in re ipsa
.

Com relação ao
quantum
indenizatório, sabe-se que não é possível medir o sofrimento de um servidor público que deixou de receber o valor mensal que lhe é devido em razão da prestação de seus serviços. Por isso, a fixação da indenização deve se dar de modo proporcional, a evitar que haja o enriquecimento indevido da vítima.

O valor de R$ 3.000,00 (três mil reais) fixado pelo juízo
a quo
está dentro do parâmetro verificado em casos similares e é suficiente para compreender o escopo duplo da indenização, qual seja, confortar o lesado e desestimular condutas semelhantes por parte do ofensor, principalmente ao se verificar que o ente público reteve a parcela salarial por aproximadamente 14 meses, gerando evidente insegurança alimentar e financeira.

o referido valor observa os princípios da proporcionalidade e razoabilidade, considerando que Município, embora tenha incorrido em erro legislativo, efetuou restituição administrativa no curso do processo, demonstrando boa-fé processual:

DIREITO
ADMINISTRATIVO. RESPONSABILIDADE CIVIL OBJETIVA. DESCONTOS INDEVIDOS EM CONTRACHEQUE DE SERVIDOR PÚBLICO. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. QUANTUM INDENIZATÓRIO REDUZIDO
. PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE. APELO PARCIALMENTE PROVIDO. DECISÃO UNÂNIME . 1. Os danos morais nascem do descumprimento de um dever jurídico preexistente, seja decorrente de obrigação dada pela lei ou por convenção, que atinge os direitos de personalidade de determinada pessoa e não se confundem com os meros dissabores e aborrecimentos comuns da vida em sociedade. 2. No caso em tela, a demandante logrou demonstrar os elementos necessários à configuração da responsabilidade do Ente Público, tendo acostado documentação que evidencia de forma inequívoca a realização de desconto indevido em seu contracheque, enquanto que, de outro lado, o Estado não produziu qualquer prova da contratação do seguro de vida.
3. No que tange ao dano suportado, entendeu-se demonstrado que o erro procedimental da administração causou ao demandante mais do que um mero dissabor, haja vista o caráter alimentar ínsito à remuneração. Privar um servidor, mesmo que parcialmente, dos vencimentos que habitualmente vinha percebendo, afeta sua dignidade, podendo comprometer sua honra objetiva, aqui entendida como a imagem, a reputação social da pessoa. Acrescente-se a isto o fato da autora ser professora estadual com vencimento básico na ordem de R$ 1 .752,00, circunstância que indica, por si só, que o desconto de R$ 424,17 realizado (fls. 08) impacta de maneira significativa em seu sustento.
4. Em atenção às funções compensatória e punitiva da indenização, entendeu-se como proporcional e razoável a fixação dos danos morais no valor de R$ 3.000,00, importância mais condizente com a situação suportada pela parte autora.

5. Apelo parcialmente provido à unanimidade de votos. (TJ-PE - APL: 5207823 PE, Relator.: José Ivo de Paula Guimarães, Data de Julgamento: 11/04/2019, 2ª Câmara de Direito Público, Data de Publicação: 02/05/2019)

Sendo assim, mantenho a indenização por danos morais no montante de R$ 3.000,00 (três mil reais) a cada um dos autores.

II - DOS CONSECTÁRIOS LEGAIS

A r. sentença fixou os danos morais mediante a fixação de juros de mora com incidência da Selic a partir do evento danoso (data do primeiro desconto indevido), por se tratar de responsabilidade extracontratual (Súmula 43 do STJ), bem como correção monetária com incidência da Selic a partir desta sentença (data do arbitramento).

Assiste razão ao Município ao alegar que a r. sentença deve ser reformada quanto aos
consectários legais para afastar a cumulação de juros com a Taxa Selic.

Deve ser alterado o índice aplicável para fins de juros e correção monetária, de forma a incidir a taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e de Custódia - SELIC, em atenção à Emenda Constitucional n. 113/2021, que inovou nessa seara, como se extrai de seu art. 3º,
ipsis litteris
:

Art. 3º
Nas discussões e nas condenações que envolvam a Fazenda Pública, independentemente de sua natureza e para fins de atualização monetária, de remuneração do capital e de compensação da mora, inclusive do precatório, haverá a incidência, uma única vez, até o efetivo pagamento, do índice da taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e de Custódia (Selic), acumulado mensalmente
.

Dessa maneira, diante da modificação do Texto Constitucional, vigente a partir de 09/12/2021, evidente que, após este marco temporal, sobre as condenações deverá ser aplicada apenas a taxa Selic, que engloba ambos os encargos; como já decidido por esta augusta Câmara Cível:

[...] 4)
Por sua vez, os juros de mora e a correção monetária nas condenações impostas à Fazenda Pública devem ser arbitrados de acordo com a EC nº 113/2021, nos seguintes moldes: Até 08 de dezembro de 2021, índice da caderneta de poupança sobre os juros de mora e índice do IPCA-E sobre a correção monetária e, a partir de 09 de dezembro de 2021, utiliza-se a taxa SELIC, que já engloba os juros de mora e a correção monetária.
5) Recurso de Jorge Barbosa Filho provido. 6) Recurso do Estado do Espírito Santo parcialmente provido. (TJES; EDclCv-ED-AP 0009740-52.2016.8.08.0024; Segunda Câmara Cível; Rel. Des. Subst. José Augusto Farias de Souza; Julg. 07/03/2023; DJES 20/03/2023)

Dessa forma, revela-se necessário adequar o édito sentencial no que se refere ao termo inicial e à unicidade do índice de atualização. No caso de condenação por danos morais imposta à Fazenda Pública, a Taxa Selic deve incidir uma única vez a partir da data do arbitramento (sentença em 13/10/2025), momento em que o valor se tornou líquido.

III - DA RESTITUIÇÃO EM DOBRO

No apelo adesivo, os autores pretendem a condenação do Município à restituição em dobro dos valores descontados, sob a alegação de que a Administração teria agido com má-fé ao instituir cobrança flagrantemente ilegal e retardar a sua restituição.

Como cediço, a aplicação da penalidade prevista no art. 940 do Código Civil ou a incidência analógica do art. 42, parágrafo único, do Código de Defesa do Consumidor (CDC) exige a demonstração cabal de má-fé ou de culpa grave que desnature a conduta do credor:

Art. 42, Parágrafo único. O consumidor cobrado em quantia indevida tem direito à repetição do indébito, por valor igual ao dobro do que pagou em excesso, acrescido de correção monetária e juros legais, salvo hipótese de engano justificável.

Art. 940. Aquele que demandar por dívida já paga, no todo ou em parte, sem ressalvar as quantias recebidas ou pedir mais do que for devido, ficará obrigado a pagar ao devedor, no primeiro caso, o dobro do que houver cobrado e, no segundo, o equivalente do que dele exigir, salvo se houver prescrição.

No âmbito do Direito Administrativo, a responsabilidade objetiva do Estado não implica, por si só, a aplicação automática de sanções punitivas de natureza privada sem a prova do dolo ou da malícia na cobrança.

In casu,
é imperativo destacar que os descontos efetuados sob a rubrica "INSS PATRONAL AFC UNIÃO" possuíam lastro no parágrafo único do art. 2º da Lei Municipal nº 2.628/2023. Embora este Colegiado tenha reconhecido a ilegalidade de tal dispositivo por transferir o ônus previdenciário do empregador para o servidor, não se pode ignorar que o administrador público atuou pautado pelo princípio da estrita legalidade e sob o manto da presunção de constitucionalidade dos atos normativos locais.

A tese de má-fé sustentada pelos recorrentes adesivos, baseada na demora na devolução dos valores, não se sustenta como elemento configurador do dolo necessário para a dobra salarial.

No contexto da Fazenda Pública, o reconhecimento voluntário do pedido e a efetivação do pagamento administrativo das parcelas incontroversas logo após a intervenção deste Tribunal (ID 18048846) enfraquecem qualquer intenção maliciosa de apropriação indébita por parte do ente municipal.

Assim, deverá ocorrer a devolução do valor na forma simples, pois não se trata de má-fé da Administração.

IV - DISPOSITIVO

Ante todo o exposto, conheço do recurso de apelação interposto pelo
MUNICÍPIO DE MARECHAL FLORIANO
e
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
apenas para reformar os consectários legais da condenação por danos morais, determinando que a atualização ocorra exclusivamente pela Taxa Selic, de forma única, a partir da data da sentença (13/10/2025), vedada a cumulação com qualquer outro índice ou juros moratórios.

Deixo de majorar os honorários em sede recursal (art. 85, § 11, do CPC), tendo em vista o provimento parcial do recurso do Município para adequação dos consectários legais.

No mais, conheço do apelo adesivo manejado por
ANGELICA APARECIDA PAGANINI DIAS ROCHA E OUTROS,
todavia
NEGO-LHE PROVIMENTO,
mantendo, assim, inalterado o valor da indenização por danos morais fixados na instância primeva, a restituição dos valores na forma simples e a verba honorária fixada na origem, eis que o percentual final de 5% mostra-se condizente com a natureza da causa, que, apesar de envolver múltiplos autores, versa sobre matéria de direito amplamente debatida e que não exigiu dilação probatória complexa em audiência.

É como voto.

DES. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA

RELATOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o eminente Relator, para dar parcial provimento ao recurso de Município de Marechal Floriano e negar provimento ao recurso adesivo.